Tribunal: TJPA
Processo: 0802207-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802207-40.2021.8.14.0000
PACIENTE: JHONNY MICHAEL CUNHA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157
, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL
– ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Karoline Sheron Santos de Castro, em favor do nacional JHONNY MICHAEL CUNHA DA SILVA, contra ato do douto juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26/02/2021, acusado de suposta prática delitiva capitulada no art. 157, §2º, I, do Código Penal, autos do processo crime de nº 0802479-92.2021.8.14.0401.

Sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou, e a que negou, pedido de liberdade provisória ao paciente, mesmo com parecer favorável do Ministério Público pela concessão de sua liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

Alega que o paciente utiliza medicação controlada e requer, ao final, a concessão de medida liminar para que aguarde em liberdade o tramite processual, confirmando-se no mérito, manifestando interesse de sustentação oral no julgamento do
writ
. Juntou documentos.

Na Id 4745415, indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações ao juízo que foram prestadas na Id 4785607 e, na Id 4823573, manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JHONNY MICHAEL CUNHA DA SILVA,
acusado de suposta prática delitiva capitulada no art. 157, §2º, I, do Código Penal, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou, e a que negou, pedido de liberdade provisória.

Pelos documentos juntados à impetração, consta que o paciente, em companhia de outra pessoa, roubou a motocicleta da vítima RONALDO CÉSAR SILVA FONSECA, mediante ameaça com arma de fogo, sendo preso por policiais militares em local indicado pela vítima que tinha a localização da motocicleta rastreado por GPS, sendo o mesmo preso em flagrante delito, fato ocorrido no dia 26/02/2021.

A impetração sustenta ausência de fundamentação na decisão que decretou, e que negou, pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, e, neste sentido, transcrevo a fundamentação dos atos indicados:

DECRETO PRIMITIVO
, Id 4740607, decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal em regime de plantão criminal:

“
PASSO A ANÁLISE DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA OU CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.

Em análise do que consta dos autos de flagrante, observa-se que há prova da existência do crime, materializada nos depoimentos prestados perante a autoridade policial (art. 312,
caput,

do CPP). Há, também, indícios de que o conduzido seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois, segundo os autos, o flagranteado foi reconhecido pela vítima, como sendo o indivíduo que saiu dirigindo a sua motocicleta, empreendendo fuga com o outro comparsa não identificado (art. 312,
caput,
do CPP). Em que pese a certidão criminal de JONNY (ou JHONNY) não apresentar outros antecedentes, tenho que se fazem presentes os pressupostos contidos nos artigos 311 a 313 do CPP, sendo imprescindível que permaneça ele também na cadeia pública, para preservação da garantia da ordem pública, porque a ação delituosa foi de gravidade relevante, conduzindo a motocicleta roubada, auxiliando na fuga após o assalto. Desta feita, devidamente demonstrada a necessidade de permanência do flagranteado no cárcere, a custódia cautelar preventiva deve ser decretada. Destarte, de conformidade com o artigo 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO do flagranteado JONNY (ou JHONNY) MICHAL CUNHA DA SILVA,
filho de Maria do Socorro de Sousa e Salomão Machado da Silva, residente na Passagem São José, nº 150, entre Rua Yamada e Santa Rosa, Bairro: Bengui, Belém/PA
, EM CUSTÓDIA CAUTELAR PREVENTIVA”.
<
sic
>

DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE REVOGAÇÃO
, Id 4740613, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém:

“Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do requerente, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do flagranteado. Sendo assim, para o deferimento do pleito
,
in casu
,
fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos -
aliquid novi
-, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar, ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Ressalta-se que os autos flagranciais dão conta, de maneira robusta, para a participação delitiva do requerente no roubo majorado em comento, praticado em via pública, quando a vítima transitava em sua motocicleta e veio a ser abordada pelo peticionante e um comparsa armado com uma arma de fogo, que ao anunciarem o assalto, subtraíram o veículo da vítima, sendo que o ora requerente teria sido a pessoa que saiu pilotando a motocicleta e teria ficado com a
res furtiva
até ser encontrado com ela e preso. Destaca-se, ainda, que o indiciado teria confessado a autoria do delito perante a autoridade policial. Dessa maneira, restaria, em tese, evidenciada de maneira consistente, os principais elementos e detalhes da empreitada criminosa, os quais foram concretamente e minuciosamente analisados por este juízo, quando da decretação da prisão preventiva do suplicante. Considerando o
modus operandi
praticado, em tese, pelo requerente, resta suficientemente configurado o requisito do
periculum libertatis
(a liberdade do investigado representa risco de perigo concreto e contemporâneo), impondo-se a medida constritiva mais severa, concernente na prisão preventiva do investigado, mostrando-se a medida cautelar adequada, necessária, razoável e urgente para resguardar a ordem pública mediante a concreta maneira de execução do crime. O pleito em análise encontra-se destituído de qualquer comprovação ou evidência de fato novo relevante, o qual poderia dar azo à mudança de entendimento deste juízo anteriormente manifestado quando da homologação do flagrante e sua conversão em prisão em preventiva. De outra sorte, verifica-se que, ao menos até esta fase da investigação, a integridade das provas carreadas nos autos, especialmente os depoimentos do condutor e testemunhas policiais gozam de credibilidade. Nesse sentido, as teses defensivas não apresentam novos fatos, restando evidenciado, ao menos até esta fase do inquérito, a confirmação das provas colhidas até o momento. Ademais, é consabido que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar elementos concretos capazes de sustentar uma condenação, bastam indícios suficientes da autoria, o que, vislumbro estar cabalmente presente nos autos”. <
sic
>

Assim, resta comprovada a materialidade e indícios de autoria elementos aptos a justificar a segregação cautelar preventiva, segundo entendimento firmado em reiteradas decisões do c. STJ: “Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Processo RHC 94489/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0022266-4 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/04/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/04/2018”.

In casu
, não há que se falar em ausência de fundamentação nas decisões hostilizadas, eis que presentam os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois, as circunstâncias de como ocorreram os fatos descritos nos autos corroboram com a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

1. Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.

2. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020).

3. Os fundamentos do decreto prisional não se mostram desarrazoados, mormente quando ressaltam a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado - crime de roubo cometido em concurso de agentes, mediante o emprego de arma de fogo. Os Acusados aproveitaram o momento em que a Vítima desceu do automóvel para abrir o portão de sua casa, instante em que desembarcaram de um veículo Volkswagen/Parati e subtraíram o carro do Ofendido, carteira, celular, além de outros objetos, fugiram e só foram encontrados pela polícia no dia seguinte. Tais circunstâncias demonstram a real necessidade da segregação cautelar, como forma de resguardar a ordem pública.

4. Eventual existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (
Processo
HC 557611/MG HABEAS CORPUS 2020/0009357-5
Relator
Ministra LAURITA VAZ
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
05/05/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 21/05/2020)

Em outro giro, ao
argumento de que o paciente apresenta distúrbios mentais fazendo uso de medicação controlada, temos que já foram tomadas as medidas necessárias pelo juízo quanto a sanidade mental do paciente, Id 4740613 Pág. 11, como segue: “
Embora não esteja claro sintomas que indiquem problemas de origem mental a ensejar a inimputabilidade do autuado, por cautela, a instauração de incidente de insanidade mental a fim de que seja submetido a exame médico legal é medida que se impõe. Determino, assim, a instauração de incidente de insanidade mental, com a realização de exame médico, conforme o art. 150, caput, do Código de Processo Penal: o exame não durará mais de quarenta e cinco dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo (art. 150, §1º, do CPP). Deve ser baixada a portaria respectiva, pois o incidente da insanidade mental deve ser processado em auto apartado, que só depois da apresentação do laudo, será apenso ao processo principal (art. 153, CPP).

Por hora, nada resta a decidir, eis que atento o juízo aos argumentos levantadas pela impetrante ante as medidas adotadas com a instauração de incidente de insanidade e a frágil documentação juntada aos autos em comprovar a condição mental do paciente.

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço e do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 19/04/2021